Tribunal: TJES
Processo: 5005982-06.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005982-06.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JEFFERSON PICOLI DA FONSECA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5005982-06.2022.8.08.0012

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido: JEFFERSON PICOLI DA FONSECA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. SUPOSTO DESVIO DE ENERGIA E VIOLAÇÃO DO RELÓGIO MEDIDOR. APLICAÇÃO DE MULTA. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. PAGAMENTO DA MULTA POR PARTE DO AUTOR. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR OU TESTEMUNHA DURANTE A CONFECÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. LAVRATURA UNILATERAL, EM DISCORD NCIA COM ARTIGO 129, § 1º, I, 2º, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR SEM O ACOMPANHAMENTO DE ESPECTADOR APTO A SUBSCRITAR O COMUNICADO DE SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA, GARANTIAS CONSTITUCIONAIS. CONFIRMAM-SE AS RAZÕES DE DECIDIR DO MM. JUÍZO DA ORIGEM. NÃO SE VÊ RAZÃO PARA COBRANÇA DO DÉBITO APURADO APÓS A CONFECÇÃO DO TOI Nº 3483099. ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DO DÉBITO. REVERSÃO AO STATUS QUO ANTE. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DOS VALORES INDEVIDAMENTE APURADOS (INEXIGIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE TÍTULO VALIDAMENTE CONSTITUÍDO). SITUAÇÃO QUE, TODAVIA, NÃO EQUIVALE À DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA FRAUDE OU IRREGULARIDADE ATRIBUÍDAS AO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE, OBSERVADOS OS PRAZOS EXTINTIVOS ESTABELECIDOS EM LEI, DE QUE SEJA EFETUADA NOVA APURAÇÃO DOS FATOS, DESDE QUE ESCOIMADOS OS VÍCIOS PROCEDIMENTAIS OUTRORA COMETIDOS. MONTANTE A SER RESTITUÍDO R$1.839,29 (MIL, OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), A TÍTULO DE PAGAMENTO DA MULTA E TAXA DE RELIGAMENTO DA ENERGIA. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES DO VALOR PAGO, POIS NÃO RESTOU COMPROVADA A MÁ-FÉ DA RECORRENTE. DANO MORAL DEVIDO. MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA, A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), POR ESTAR EM CONSON NCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, CONFORME ARTIGO 55, DA LEI Nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado, NEGANDO- LHE PROVIMENTO mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)